Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-15.2022.8.11.0022
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-15.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA BARBOSA - CPF: 841.602.171-68 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGADO), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO), GETULIO SAVIO CARDOSO SANTOS - CPF: 011.701.266-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
FIXADOS
. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS POR EQUIDADE.

1. Ainda que tenha ocorrido falha na prestação do serviço bancário, decorrente da excessiva demora para atendimento, meros aborrecimentos e dissabores cotidianos, por si sós, são insuficientes para configurar dano moral indenizável, sendo imperativa
a
prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

2. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados a título de compensação por eventuais desconfortos se revela adequado e proporcional, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido apenas para fixar os honorários advocatícios recursais por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.

4. Sentença mantida nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1000650-15.2022.8.11.0022

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
.

APELANTE: ANA BARBOSA
.

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA BARBOSA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para:
a)
condenar o réu a pagar a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a publicação da sentença. Por fim, condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (id. 222076185).

A apelante pugna pela majoração do valor arbitrado
à
título de indenização por danos morais, considerando as peculiaridades do caso, bem como a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa,
argumentando
que a quantia fixada é ínfima e não remunera dignamente o trabalho da causídica. Requer à concessão das benesses da gratuidade judiciária nesta fase recursal (id. 222076187).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 222076191).

Preparo comprovado (id. 268014258).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA BARBOSA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para:
a)
condenar o réu a pagar a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a publicação da sentença. Por fim, condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante busca a reforma da sentença para que seja majorado o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da demora excessiva em fila de atendimento bancário, reconhecida como descumprimento à Lei Municipal n. 3.601/99, que estabelece o prazo máximo de 25 minutos para atendimento, ou de 40 minutos em vésperas e após feriados prolongados.

Alega que permaneceu na agência por mais de cinco horas, tempo que ultrapassa, em muito, o limite legal, e que a longa espera teria provocado significativo abalo emocional, apto a justificar a reparação por danos morais.

Consoante os autos, o documento acostado comprova que a consumidora permaneceu no interior da agência bancária por mais de cinco horas até ser atendida, superando o tempo previsto na legislação municipal aplicável.

Todavia, ainda que haja previsão legal acerca do tempo máximo de espera, a caracterização do dano moral exige a análise das circunstâncias concretas do caso, notadamente quanto à existência de efetiva ofensa à esfera íntima da consumidora, a justificar o deferimento –ou a majoração – da indenização pretendida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1156
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
REsp 1.962.275/GO
), fixou a seguinte tese:
“O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
.”

Em outras palavras, o dano decorrente da eventual demora excessiva em fila de agência bancária
não se presume
, sendo indispensável a demonstração de que a situação atingiu a esfera extrapatrimonial do indivíduo.

No caso em exame, conforme narrado na petição inicial, a autora teria aguardado por mais de cinco horas para ser atendida, sendo pessoa idosa - à época dos fatos, contava com 60 anos de idade –, o que, em tese, poderia indicar situação passível de gerar abalo moral.

Contudo, à luz do conjunto fático delineado pela sentença de primeiro grau, verifica-se que, embora tenha permanecido por tempo superior a cinco horas aguardando atendimento
(não prioritário - conforme senha de id. 222074677 - pág. 1)
, a
parte
autora não conseguiu comprovar que a demora o tenha causado constrangimento, humilhação ou sofrimento de ordem moral
a justificar
a majoração da indenização arbitrada.

A propósito, este Sodalício possui orientação assente no sentido de que meras falhas na prestação de serviço, ainda que configurem descumprimento de dever legal ou contratual, não ensejam por si só dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de que o evento danoso afetou concretamente os direitos da personalidade da vítima.

Nessa toada, merece
ser
reproduzida ementa de recente julgado desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA BANCÁRIA ALÉM DO TEMPO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração dos danos morais, exige-se a comprovação de que a demora no atendimento causou efetivo sofrimento moral à parte, tendo ultrapassado os meros dissabores e aborrecimentos cotidianos, o que não se extrai dos elementos constantes dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Ante a ausência de comprovação do dano moral alegado, correta se mostra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização”
. (N.U 1001826-88.2021.8.11.0007, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Luiz Ferreira da Silva, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
publicado
no DJE 09/11/2022).

Outrossim, ainda que se reconheça a existência de falha na prestação do serviço, decorrente do descumprimento de norma específica relativa ao tempo de espera em filas bancárias, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado a título de compensação por eventuais desconfortos suportados, revela-se
razoável e proporcional
, em conformidade com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado paradigma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ESPERA EM FILA DE BANCO. TEMPO EXCESSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. [...] 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade, observados os critérios da proporcionalidade e das condições econômicas das partes, sendo descabida a revisão, pela instância especial, do valor fixado conforme as circunstâncias fáticas da causa, ressalvadas as hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
. (
AgInt
no REsp 1895131/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 01/09/2021, DJe 15/09/2021)
.

A respeito, destaca-se os seguintes precedentes:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. AUTOR CADEIRANTE. PRIORIDADE DE ATENDIMENTO NA AGÊNCIA BANCÁRIA. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO. TRATAMENTO INADEQUADO. FALHAS NO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, VEZ QUE DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, BEM COMO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR – RI: 0000751-43.2020.8.16.0073, Relatora: Adriana de Lourdes
Simette
, Data de Julgamento: 27/09/2021, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2021)
.

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO. TEMPO MUITO SUPERIOR AO LIMITE PRESVISTO NA LEI ESTADUAL No 7.872/02. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM FILA PRIORITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. A demora no atendimento bancário e a espera em fila, por tempo muito superior ao previsto em Lei só enseja indenização por dano moral em casos excepcionais, como nos atendimentos preferenciais, o que causa maiores repercussões e abalo psicológico à pessoa. Assim, sendo excessivo o tempo de espera para o atendimento, torna-se passível de condenação em indenização por dano moral pelo Banco. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
(TJ-MT -R
AC: 1009823-62.2018.8.11.0003
, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 22/04/2020, Data de Publicação: 04/05/2020)
.

Sobre o
quantum indenizatório
, atento às peculiaridades do caso, aos parâmetros jurisprudenciais e ao princípio da razoabilidade, entendo que a indenização arbitrada na sentença
revela-se
justa
e
compatível
com a situação ilustrada nos autos.

Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a Corte Superior, ao decidir o
Tema 1076
no julgamento do
REsp 1.850.512/SP
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo
85
do
CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Na hipótese em exame, a condenação foi fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de modo que, mesmo aplicando-se o percentual máximo previsto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil (20%), o montante dos honorários advocatícios corresponderia a apenas R$ 400,00 (quatrocentos reais), quantia que se revela manifestamente irrisória para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte apelante.

Diante dessas considerações, e tratando-se de demanda de baixa complexidade, entendo razoável a fixação dos honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso, apenas para fixar os honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025